Tribunal: TJBA
Processo: 8101514-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101514-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCIS CLAUDIA DOS SANTOS SACRAMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde das autoras, declarar a inexistência de débitos referentes à multa rescisória e à fatura com vencimento em maio de 2023, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ré sustenta a validade da rescisão contratual por inadimplência e pugna pela exclusão ou redução da indenização, enquanto as autoras requerem a majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir foi válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento; (ii) estabelecer se são legítimas a multa rescisória e a cobrança de mensalidade após o cancelamento; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser afastada e, em caso negativo, se o valor fixado deve ser mantido, minorado ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da alegação de validade da multa rescisória vinculada ao tempo de vigência contratual, pois a tese não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal vedada pela preclusão.

4. O contrato, embora formalmente empresarial, abrange apenas duas beneficiárias, mãe e filha, o que caracteriza plano coletivo atípico e autoriza o tratamento jurídico equivalente ao plano individual ou familiar, conforme jurisprudência do STJ.

5. Aplica-se, portanto, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do plano individual ou familiar por inadimplemento inferior a 60 dias, exigindo notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

6. A operadora não comprova a prévia notificação das consumidoras, pois o comunicado de encerramento do vínculo possui a mesma data da efetiva rescisão, o que inviabiliza a purga da mora e viola a boa-fé objetiva e o dever de informação.

7. O cancelamento irregular torna indevida a multa rescisória e a cobrança de mensalidade referente ao período em que não houve cobertura contratual.

8. A rescisão abusiva de plano de saúde configura enseja dano moral, pois a interrupção de serviço essencial de saúde ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

9. O valor da indenização deve observar a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da operadora, considerando que as autoras foram privadas de assistência — sendo uma idosa e a outra portadora de dores crônicas que demandavam exames —, razão pela qual a majoração para R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ré desprovido, na parte conhecida, e recurso das autoras provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários e natureza familiar deve receber tratamento jurídico equivalente ao plano individual ou familiar.

2. É abusiva a rescisão unilateral por inadimplemento sem a comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

3. A interrupção indevida de plano de saúde configura dano moral indenizável, admitindo majoração do quantum conforme a gravidade do fato e a capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1941800/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8101514-36.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
FRANCIS CLAUDIA DOS SANTOS SACRAMENTO e FRANCISCA XAVIER OLIVEIRA DOS SANTOS SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
da apelação interposta pela ré e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER
da apelação interposta pelas demandantes e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA